Tribunal: TCU
Processo: 023.677/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prescrição parcial. Instrução ok.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do relatório de auditoria realizada na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Uncisal, com vistas a apurar possíveis irregularidades nas aquisições de medicamentos, correlatos e demais produtos, com verbas federais, transferidas pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Luciana Silva Sampaio Torres (XXX.909.925-XX), Gestora de Planejamento em Saúde Governança Pública da Uncisal, excluindo a responsabilidade pela irregularidade apontada na audiência; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Carlos Henrique Aciole Tavares (XXX.536.394-XX), Paulo José Medeiros de Souza Costa (XXX.083.774-XX) e pela Sra. Lucimary Lima da Silva (XXX.777.524-XX), respectivamente, Farmacêutico do Almoxarifado Central da Uncisal, Ordenador de Despesas da Uncisal, Coordenadora do Almoxarifado Central da Uncisal; 9.3. dar ciência à Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas sobre a ocorrência das seguintes impropriedades e falhas, para que sejam adotadas medidas administrativas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 9.3.1. registros de entrada do tipo "remessa" no Sistema E-Sis, lançados após as respectivas entregas de itens pelo fornecedor na forma de "vale entrega" - sem a apresentação da nota fiscal - o que informaliza o processo de liquidação da despesa e vai de encontro ao disposto nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e art. 840 do Regulamento do ICMS do Estado de Alagoas (Decreto Estadual 35.245/1991); 9.3.2. registros de entrada no Sistema E-Sis sem qualquer identificação dos números dos processos administrativos de aquisição, quer pela inexistência de um campo específico no E-Sis, quer pela ausência de lançamento no campo "observação", o que impossibilita a rastreabilidade dos medicamentos e materiais correlatos em relação aos fornecedores de cada aquisição, bem como dificulta a prerrogativa da Administração de fiscalizar a execução contratual, mediante o controle de entrada dos medicamentos adquiridos, em desacordo com o art. 58, III, da Lei 8.666/1993; 9.3.3. registros de entrada no Sistema E-Sis lançados pela unidade central de almoxarifado, na forma de remessa, mas que são relativas a itens que foram entregues diretamente nas unidades hospitalares, sem a entrada física e conferência apropriada no almoxarifado central, o que também demonstra falha no processo de liquidação da despesa e vai de encontro ao disposto nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964; 9.3.4. registros de entrada no Sistema E-Sis realizados pelas mesmas pessoas que atestam o recebimento dos itens, o que dificulta a realização de revisões e avaliações efetivas, em discrepância com princípio da segregação de funções, que consiste na "separação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações, evitando o acúmulo de funções por parte de um mesmo servidor" (item 1.7.1 do Acórdão 5615/2008-TCU-Segunda Câmara , Min. Relator Raimundo Carreiro); 9.3.5. o Sistema E-Sis não abrange todas as etapas do processo de aquisição/contratação, tais quais documento de oficialização da demanda, estudo preliminar, termo de referência, licitação, custódia e consumo dos bens, dificultando a definição das unidades e quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, em desacordo com o que preconiza o inciso II do §7° do artigo 15 da Lei 8.666/1993. 9.4. dar ciência da presente deliberação à Uncisal e aos responsáveis; 9.5. autorizar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.